Tribunal: TJBA
Processo: 8058974-39.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058974-39.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CLAUDIO DA SILVA BARRETO

Advogado(s)
:
MARIA BERNADETH GONCALVES DA CUNHA CORDEIRO

AGRAVADO: CLAUDIONOR ANTONIO SA BARRETO

Advogado(s)
:
JEANE CLAUDIA SILVA NASCIMENTO, JOSE PINTO DA SILVA NETO

MAF 02

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. QUESTÃO EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. UTILIZAÇÃO DOS EMBARGOS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8058974-39.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargante
CLAUDIO DA SILVA BARRETO
e como embargado
CLAUDIONOR ANTONIO SA BARRETO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator